Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROSSEGUIMENTO . TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. A operadora de plano de saúde possui o dever de cobrir os medicamentos necessários para a realização e sucesso do transplante de medula óssea, mormente quando configurada situação de emergência.